Tribunal: TJES
Processo: 0001506-11.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001506-11.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO DE SOUZA
RECORRIDO: IPAJM ES INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MON e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001506-11.2020.8.08.0002
Origem
:
Juízo de Alegre - 2ª Vara
RECORRENTE
: ROMULO DE SOUZA
RECORRIDOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LC 420/2007. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 3.196/78. OPÇÃO QUE NÃO REVOGA A APLICABILIDADE DO ART. 48, II, DA LEI 3.196/78. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que é Policial Militar inativo com mais de 30 anos de serviço, tendo sido transferido para a reserva remunerada em 25/08/2019, motivo pelo qual requer o reconhecimento do direito ao pagamento dos seus proventos de inatividade calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, “Subtenente”, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sustentando que o direito pleiteado não se trata de promoção, mas de direito adquirido à percepção da remuneração do grau hierárquico superior na reserva, nos termos do art. 48, II, parágrafo único, alínea "c", da Lei Estadual nº 3.196/78.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. A questão em discussão consiste em identificar se o autor faz jus ao percebimento de remuneração cuja base de cálculo seja o subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato ao que se encontra e se, por ter aderido à modalidade de rendimento por subsídio, através da LC 420/2007, passou a ser regido unicamente por esta legislação que não prevê a aplicabilidade dos dispostos na Lei n.º 3.196/78.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5
. Do mérito recursal. Ao analisar os autos, vê-se que a sentença guerreada merece reforma. Apesar de o autor ter optado pela modalidade subsídio, prevista na LC 420/2007, o legislador, à época, não havia revogado as normas contidas na Lei n.º 3.196/78, o que veio a ocorrer somente após o autor passar para a reserva remunerada, por meio da LC 943/2020, de modo que o autor está amparado pela Lei n.º 3.196/78.

6.
Ao observar o disposto no art. 48, II, da Lei nº 3.196/78 e o art. 17, §3º da LC 420/2007, constata-se que o legislador não revoga a norma contida no Estatuto do Policial Militar do Estado do Espírito Santo aos policiais militares que optaram pela remuneração por subsídio. Neste sentido, o §3º do artigo 17 da Lei Complementar 420/2007 estabelece que a forma de cálculo dos proventos do policial militar optante pela remuneração por subsídio e transferido para a reserva remunerada será realizada com base no disposto no caput do mesmo artigo, ou seja, aos policiais que optaram pelo subsídio e que cumpriram o tempo de serviço adicional estipulado pelos §§1º e 2º, o valor dos proventos de aposentadoria serão enquadrados na referência 17 do quadro contido no anexo IV da lei complementar. No entanto, o mencionado §3º não vincula o posto ou graduação a ser utilizado como base de cálculo, apenas indica a referência que incidirá sobre o subsídio que será adotado como base deste cálculo. Assim, aplicando o art. 48, II, da lei 3.196/78 estipula-se que o subsídio base para o cálculo dos proventos do autor corresponderá ao subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato do autor (1º Sargento), que deverá ser enquadrado na referência 17 do quadro contido no anexo IV da Lei Complementar 420/2007. (Processo: 0017396-85.2020.8.08.0035, Recurso Inominado Cível, 2ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo), Relator GRECIO NOGUEIRA GREGIO).

7.
Dessa forma, tendo o autor passado à reserva remunerada em 25/08/2019, ou seja, antes da promulgação da LC 943/2020 (13/03/2020, que revogou o art. 87 da Lei 3.196/78), estão cumpridos os requisitos vigentes naquele tempo, de modo que faz jus ao percebimento dos proventos previstos no art. 48, II, parágrafo único, “c”, da Lei n.º 3.196/78, qual seja: “
(...) proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior.
”. O referido cálculo, todavia, será,
in casu
, sobre o subsídio, visto que o autor adotou esta modalidade de vencimento previsto na Lei Complementar 420/2007, sendo este, inclusive, o entendimento firmado, em caso análogo, pela 2ª Turma Recursal deste E. Tribunal de Justiça nos autos de nº 0019643-72.2020.8.08.0024.

IV. DISPOSITIVO
8.

Da conclusão.
Recurso inominado
CONHECIDO
e
PROVIDO
. Sentença reformada para
JULGAR PROCEDENTE
o pleito autoral, a fim de
DETERMINAR
ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na proporção de suas competências, a adequação dos proventos do autor, para serem calculados com base no subsídio pago à graduação imediatamente superior (Subtenente), estipulado na referência 17, do anexo IV, da LC 420/2007, sendo a data em que o autor foi transferido para a inatividade o momento inicial para a adequação dos proventos.

9
. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei n.º 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)